Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por MIGUEL SOUZA GOMES, na qual objetiva a rescisão de acórdão proferido na ação declaratória com pedido liminar n° 0002692-23.2016.8.07.0007, ajuizada em desfavor de IEDA DE FÁTIMA ARANTES CHAGAS, DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS e ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. Aduz, em síntese, que houve grande erro nos julgamentos e nas análises dos autos rescindendos. Alega ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois não teria sido concedido ao autor a audiência e oitiva de testemunhas, principal ferramenta para que pudesse comprovar a sua boa-fé, ao passo que a sentença rescindenda entendeu pela ausência de comprovação. Assevera ter tido cerceado seu direito de produzir as provas pretendida. Sustenta a existência de erro de fato, situação que maculou a decisão rescindenda, uma vez que teria restado “claro que devidamente comprovado pelo recorrente que, no ato da compra de veículo automotor, não havia gravame de restrição junto ao Departamento de Trânsito, estando o veículo em circulação normalmente, restando provado sua boa-fé ao adquirir o veículo.” Em sede de tutela de urgência, afirma estarem presentes os requisitos. Quanto à probabilidade do direito diz “que resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que há prova da existência do vínculo jurídico-obrigacional, consubstanciado na aquisição do bem, na qualidade de terceiro de boa-fé, do veículo automotor que até então encontra-se sob o domínio do segundo recorrente.” Quanto ao perigo de dano, informa “a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto, ao tempo em que o bem encontrava-se na posse do recorrente, este o preservava, dando-lhe correta destinação, ao passo que, apreendido, como regra de experiência, o poder público não consegue exercer com retidão sua atribuição de conservação da coisa, estando está sujeita a todo tipo de intempéries.” Requerem, ao final, a concessão de tutela de urgência para que o veículo continue na posse do requerente e a suspensão dos efeitos da sentença nos autos de no 0002692-23.2016.8.07.0007, da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Taguatinga-DF. No mérito, pugna pela procedência do pedido rescisório. Depósito garantidor acostado ao ID 31612551. É o que importa relatar para o momento. DECIDO. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se denota do artigo 300 do Código de Processo Civil. Da análise preliminar da presente ação rescisória e dos documentos que a instruem, não vislumbro a ocorrência concomitante dos pressupostos necessários à concessão dos efeitos pretendidos. Não identifico, de plano, a probabilidade do direito necessária para a concessão de efeito suspensivo ope judicis à ação rescisória. Em uma análise perfunctória, entendo que as questões trazidas pelo autor, no tocante às alegações de cerceamento de defesa e erro sobre os fatos postos a julgamento, tiveram ampla, verticalizada e exauriente cognição, especialmente quanto à análise das provas dos autos originários no sentido de que o veículo não teria sido adquirido de boa-fé, sobretudo quando se verifica das razões de decidir do acórdão, verbis: (...) Restou comprovado que o veículo comprado pelo apelante havia sido anteriormente roubado da primeira ré, Ieda de Fátima Arantes Chagas, conforme relatado no Boletim de Ocorrência 12437/2014 (ID Num. 10521278 – fls. 260/261). Segundo o registro, na data de 10/04/2014, às 22:10, o veículo objeto da presente lide foi levado por assaltantes, armados com revólver calibre 38. Além disso, o Laudo de Perícia Criminal foi conclusivo no sentido de atestar que realmente houve adulteração do Número de Identificação do Veículo (NIV) (ID Num. 10521198 – fls. 21/25). Ressalte-se que, apesar de não haver contrato formal de compra e venda do veículo, no recibo acostado aos autos, consta que o apelante pagou ao réu Divino Aparecido Medeiros, a quantia de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), na data de 11/06/2014, correspondente a parte do pagamento do bem. Consta, ainda, que o restante de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) seria pago no ato da transferência do referido veículo, sendo a data limite o dia 30/06/2014 (ID Num. 10521198 – fls. 30). Contudo, não há provas de que o apelante efetivamente pagou o valor restante na data acordada. Inclusive, quando o veículo foi apreendido pelas autoridades policiais, em 24/11/2015, conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID Num. 10521198 – fls. 29), o veículo ainda não havia sido transferido para o nome do apelante, o que demonstra que o que fora pactuado entre as partes não foi cumprido. Tal fato causa estranheza, uma vez que, passados mais de dezessete (17) meses da compra, o veículo ainda continuava no nome da antiga proprietária, Ieda de Fátima Arantes Chagas. Ademais, também não há provas de que o apelante tenha se certificado da procedência do veículo, pois não há documentos que comprovem que ele fez pesquisa nos órgãos de trânsito, a fim de se assegurar que não pendia sobre o veículo quaisquer restrições ou gravames, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da sua falta de cautela. (...) Por fim, a despeito de a transferência da propriedade de bem móvel se dar pela tradição, somente pode fazê-lo, validamente, quem seja o seu proprietário. E, in casu, a venda do veículo foi realizada por quem não era proprietário, o que torna o negócio jurídico nulo. Logo, diante da necessidade de maior confronto dos argumentos com o regular contraditório e da insuficiência da probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo, faz-prudente dar deferência necessária ao título executado para que o cumprimento de sentença eventual possa seguir regularmente na pendência da presente ação rescisória. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal postulada, bem como a concessão de efeito suspensivo à ação rescisória. CITEM-SE as partes requeridas para responderem no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora